Tribunal: CARF
Processo: 15940.720043/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720043/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.139 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
RICARDO MENDES TAHAN SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM
ESPÉCIE
(CAIXA).
DECLARADO.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em
declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova inconteste
em contrário, produzida pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para incluir como recurso/origens em janeiro de 2008 o montante
de R$ 125.350,00 em dinheiro (espécie) declarado como mantido em 31/12/2007.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
RICARDO MENDES TAHAN SOBRINHO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma
da DRJ em Florianópolis/SC, Acórdão no 07-36.329/2014, às e-fls. 203/209, que julgou
procedente o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente da variação patrimonial a descoberto, em relação ao exercício 2009, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 203/209, e demais documentos que instruem o processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720043/2011-23
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.139 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720043/2011-23

Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal em anexo.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 223/227, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Alega que não existe a variação patrimonial a descoberto apurada pela fiscalização em
janeiro de 2008, no valor de R$ 12.085.29, assim como a maior parte da segunda, ou
seja, R$ 113.264.71, de um total de R$ 128.126.76. Expõe que, na verdade, estas
variações decorreram pelo exato motivo de o fisco não ter considerado nos
Recursos/Origens o valor de R$ 125.350.00 que mantinha em espécie no seu cofre, no
dia 31 de dezembro de 2007.
Com relação ao tema, argumenta que o auditor fiscal não tem o direito de não aceitar a
existência de dinheiro em espécie, mantido em cofre, por julgar impossível alguém
manter importância acima de RS 2.000.00 ou R$ 3.000.00, como citou verbalmente em
uma das reuniões para entrega de documentos ocorrida durante o período de
fiscalização.
Esclarece que sua movimentação financeira em espécie é grande, e, como se pode
observar, no fluxo de caixa elaborado pela própria fiscalização, movimentou durante o
ano-base 2008 mais de R$ 7.000.000.00; portanto, o valor que mantinha em cofre no
início deste mesmo ano não era desproporcional à sua movimentação financeira.
Aduz ainda que se a fiscalização verificasse junto aos proprietários rurais do Estado de
Mato Grosso do Sul, constataria que muitos dos criadores de gado não vendem suas
produções aos invernistas se não receberem os valores devidos em espécie. Por tradição,
os invernistas após escolherem os bovinos que lhes interessam, apartam este gado para
marcá-los, a fim de se evitar dúvidas no momento do embarque. Porém, para que o
criador autorize tal procedimento, exige-se o pagamento de imediato e em dinheiro,
sendo, portanto, comum os invernistas manterem grandes quantidades em dinheiro em
seus cofres. Nesse contexto, salienta que a importância de R$ 125.350.00, no período
base de 2008, era suficiente apenas para comprar pouco mais de 200 bezerros
desmamados.
Argui ainda que o Sr. Auditor fiscal, em nenhum momento, encontrou qualquer indício
ou apresentou qualquer prova de que o contribuinte tenha auferido rendimentos não
declarados nos meses a que ele se refere.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.139 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720043/2011-23

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Como se pode observar da impugnação, bem como do recurso voluntário
apresentados pelo autuado, este somente contestou a não utilização do valor de R$ 125.350,00,
referente ao saldo em caixa declarado na DIRPF.
Portanto, a lide encontra-se limitada ao aproveitamento do dinheiro declarado em
espécie na DIRPF, conforme disposto no art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72, motivo pelo qual
será o tema tratado nesta oportunidade, o que fazemos a seguir.
DO
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO
–
APROVEITAMENTO DO DINHEIRO EM ESPÉCIE (EM CAIXA)
Com efeito, a Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou em
diversas ocasiões a respeito da matéria, merecendo guarida o requerimento do contribuinte,
conforme se extrai do excerto do voto do ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa,
acolhido de forma unânime, exarado nos autos do processo no 10925.001934/2007-75, Acórdão
no 9202-007.220, de onde peço vênia para transcrever excertos e adotar como razões de decidir,
in verbis:
Quanto ao mérito, a matéria cinge-se à definição da possibilidade ou não de se admitir
como origem, na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, de valores declarados
como disponibilidade em espécie na declaração de bens do exercício anterior,
independentemente de prova da efetividade dessa disponibilidade.
Penso que sim. Ao elaborar a declaração de rendimentos os contribuinte devem
declaram o seu patrimônio, na forma de bens e direitos, créditos, etc, o que inclui a
disponibilidade financeira, em moeda nacional ou estrangeira. Ao se apurar acréscimo
patrimonial se compara a magnitude do patrimônio havido em um exercício com o do
outro e esse cotejo deve incluir todo o patrimônio, seja em bens, em direitos ou em
dinheiro em espécie. Este entra como aplicação no exercício em que declarado e como
origem, se declarado no exercício anterior.
A exigência de prova da efetividade da disponibilidade financeira, mormente tratando-
se de exercícios referentes a anos anteriores, se constitui, a meu juízo, em exigência
descabida, pois não há outro meio de comprovar a existência de dinheiro em espécie
que não a apresentação do próprio dinheiro, e isso não é mais possível quando este não
está mais disponível.
Por outro lado, quando o contribuinte declara a disponibilidade de dinheiro em espécie
poderá ser confrontado pelo Fisco com a demonstração de que não obteve rendimentos
suficientes para ter tais disponibilidades. Nessas condições, caberia o Fisco, para
infirmar a declaração do Contribuinte, demonstrar que o contribuinte não teria lastro
financeiro para ter essas disponibilidades.
Com isso, caberia ao fisco infirmar a informação constante da Declaração de Bens
e Direitos, mediante aprofundamento do processo de investigação, verificando, por exemplo, o
fluxo financeiros dos anos anteriores, de modo a apurar se o contribuinte teria lastro financeira
para dispor de quantia em espécie. Nesse sentido, colacionam-se outros Acórdãos no mesmo
sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.139 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720043/2011-23

Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais
os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual
entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela
autoridade lançadora.
(Acórdão no 9202-007.224, de 26 de setembro de 2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais
os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual
entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela
autoridade lançadora.
(Acórdão no 9202-004.504, de 26 de outubro de 2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999
IRPF DINHEIRO EM ESPÉCIE
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte, devem ser
aceitos para acobertar acréscimo patrimonial a descoberto, salvo prova em contrário,
produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término do ano-base em que
foi declarado, ou ainda, que sua Declaração de Rendimentos tenha sido apresentada
intempestivamente.
(Acórdão no 9202-01.973, de 15 de fevereiro de 2012)
Logo, deve ser incluído como recurso/origem em janeiro de 2008, o montante
declarado em espécie (caixa) como mantido em 31/12/2007.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para
incluir como recurso/origens em janeiro de 2008 o montante de R$ 125.350,00 em dinheiro
(espécie) declarado como mantido em 31/12/2007, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital